Tribunal: STF
Processo: ARE 1087207
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Pretensão ao recebimento de complementação da aposentadoria, nos termos do art. 40, § 7º, da CF, na redação da EC 41/2003 da CF. Inadmissibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.